Tribunal: TJDFT
Processo: 0002549-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002549-26.2019.8.07.0008 RECORRENTE: TALISSON RANIEL DE JESUS SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo. II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto. III - Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza, com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo reconhecimento em Juízo. IV - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico, no caso, não atendeu aos requisitos de validade, mostrando-se insuficientes as provas para a manutenção do decreto condenatório. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJRS, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Deste modo, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas judiciais confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para o convencimento do Magistrado, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia.” (id 35935537, pág. 7). Registre-se, ademais que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apontado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alíne c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012